Tribunal: CARF
Processo: 16327.913251/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.913251/2009-50
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.219 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de agosto de 2022
Recorrente
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E FUNDAMENTO INATACADO.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial quando se vislumbra no acórdão recorrido
circunstância fática adicional, não examinada no acórdão paradigma, que por si
só era suficiente para a solução do litígio e não é atacada no recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.913251/2009-50
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.913251/2009-50

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela contribuinte (fls. 346
a 396), com fundamento no previsto nos artigos 67 e seguintes do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 - RICARF, contra o
acórdão no 1201-003.434 (fls. 290 a 296), proferido em 12/12/2019, em que os membros do
Colegiado decidiram, por unanimidade, NEGAR provimento ao recurso voluntário.
O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. SUCESSÃO.
PAGAMENTOS ANTECIPADOS DA EMPRESA SUCEDIDA.
A empresa sucedida deve apurar os tributos devidos na data do evento de encerramento,
o que implica considerar todos os pagamentos antecipados. Assim, a empresa sucessora
não pode aproveitar em períodos posteriores os pagamentos que deveriam ter sido
exauridos com a extinção da entidade sucedida.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO.
O erro no preenchimento da DCOMP pode ser superado no âmbito do contencioso
administrativo quando este é auto evidente ou quando este está devidamente
comprovado nos autos. Todavia, essa moderação do formalismo processual não pode
ocorrer em detrimento de outros princípios informadores do processo administrativo,
como ocorre na situação em que o contribuinte foi intimado para corrigir o erro e
quedou-se inerte.
Cientificada da decisão a contribuinte opôs embargos de declaração, alegando
omissões no acórdão recorrido, que restaram rejeitados por meio de despacho do presidente do
colegiado (fls. 327/334).
Cientificada do despacho que rejeitou seus embargos em 05/02/2021, (Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 343 e consulta rastreamento Correios, efl. 402), a contribuinte
apresentou o recurso especial em 22/02/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada,
fl.345), no qual suscitou divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias:
1) “A necessidade do Colegiado manifestar-se sobre omissão/tese
jurídica/argumentos controvertidos em Recurso Voluntário”; e
2) “Possibilidade de restituir/compensar indébito de IRPJ,
independente de (i) erro veiculado/informado em PER/DCOMP
quanto a origem/período de apuração/informação demonstrativa do
crédito; e, independente de (ii) intimação anterior para retificação de
PER/DCOMP”.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.913251/2009-50

O recurso especial foi parcialmente admitido, nos termos do despacho de
admissibilidade do presidente da 2a Câmara, limitando-o apenas à segunda matéria e, dentro
desta, apenas aos fundamentos da decisão recorrida relacionados ao saldo negativo do exercício
de 2008, considerando-se caracterizada a divergência tão somente quanto ao acórdão paradigma
no 1301-004.821, conforme se extrai dos excertos do despacho, verbis:
Passemos a verificar se o Recorrente demonstrou a divergência para cada uma das
matérias.
1) “A
necessidade
do
Colegiado
manifestar-se
sobre
omissão/tese
jurídica/argumentos controvertidos em Recurso Voluntário”
[...]
Por todo o exposto, proponho que esta primeira matéria NÃO SEJA ADMITIDA,
seja por se tratar de paradigma anacrônico, as situações não serem similares; bem
assim apresentar paradigma que nem sequer colide com o que restou decidido no
acórdão recorrido.
2) “Possibilidade de restituir/compensar indébito de IRPJ, independente de (i) erro
veiculado/informado
em
PER/DCOMP
quanto
a
origem/período
de
apuração/informação demonstrativa do crédito; e, independente de (ii) intimação
anterior para retificação de PER/DCOMP”
Confira-se trechos relevantes do recurso especial em que o Recorrente procura
demonstrar o núcleo da divergência apontada:
(...)
Contudo, diante de situações fáticas extremamente semelhantes, verifica-se
que o acórdão recorrido adotou tese jurídica divergente do acórdãos
paradigmas, inclusive no que diz respeito à Recorrente ter sido intimada
para retificar declarações discrepantes entre si (DIPJ; DCTF;
PER/DCOMP) antes do Despacho Decisório e da negativa de homologação
de compensações, sem superação da informação prestada errada da origem do
crédito pelo contribuinte, em suma, censurando o não saneamento de
inconsistências objeto de intimação anterior ao Despacho, negando assim
reconhecimento ao direito creditório passível de restituição/compensação.
Os paradigmas, em sentido oposto, decidiram pela superação do erro quanto à
origem do direito creditório, o Segundo Paradigma, especialmente supera o
erro quanto exercício/período de apuração informado errado em
PER/DCOMP (v.g. período de apuração; ou natureza do indébito), ambos
Paradigmas (Segundo e Terceiro) determinam o retorno dos autos para
análise do direito creditório, pela unidade fazendária origem!
(...)
Não cogitaram os paradigmas da necessidade de cancelamento de PER/DCOMP ou
apresentação de novo PER/DCOMP, admitindo o aproveitamento do PER/DCOMP
enviado com erro, a efeitos da correta origem do direito creditório, o que abrange
corrigir o seu período de apuração/informação demonstrativa do crédito, sobretudo a
possibilidade de retorno dos autos à origem para análise de sua certeza e liquidez.
(...) (Destacou-se).
Em relação a esta matéria, o Recorrente apresenta como paradigmas os acórdão no
9101-004.185 (1aTurma da CSRF) e o acórdão no 1301-004.821(1a Seção/3a Câmara/1a
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.913251/2009-50

Turma), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não reformados até presente
data, e que receberam as seguintes ementas:
1o Paradigma – Ac. no 9101-004.185:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
ERRO MATERIAL.
É autorizada a retificação de declaração de compensação, para análise do direito
creditório, quando verificado erro material no preenchimento desta declaração,
mesmo se constatado tal equívoco após despacho decisório da unidade de
origem.
2o Paradigma – Ac. no 1301-004.821:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não é nula a decisão de primeira instância que se fundamenta em normas infra-
legais devidamente emitidas.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM
DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE
O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado
em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise
da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte.
Ressalve-se ainda que os julgados (Ac. no 202-07.689 e Ac. no 303-29.461)
referenciados despretensiosamente a título de jurisprudência no escopo das “IV – DAS
RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO”) serão aqui de plano
descartados porque além de não serem indicados explicitamente como paradigmas tais
quais os demais, ultrapassou-se o limite máximo de paradigmas permitido por matéria
(§§ 6o e 7o do art. 67 do Anexo II do RICARF), bem assim também não se demonstrou
de forma analítica a similitude fática e a divergência a teor do art. 67, § 8o, do Anexo II,
do RICARF).
Passo a verificar se o Recorrente demonstrou dissídio jurisprudencial entre a decisão
recorrida e os dois julgados tomados como paradigmas (no 9101-004.185 e acórdão no
1301-004.821), quanto a esta segunda matéria apresentada.
Em apertada síntese, a lide tratada pelo acórdão recorrido restou assim configurada, nas
palavras do relator:
(...)

2 Saldo negativo do exercício 2008
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.913251/2009-50

O contribuinte apresentou quatro DCOMP (34483.02557.190508.1.3.02-6944;
38354.19436,020600.1.3.02-0350;
18105.92232.200608.1.3.02-0079
e
20873.38183.300608.1.3.02-0100) as quais apontam direito creditório no valor
de R$ 1.817.202,22 a título de saldo negativo de IRPJ do exercício 2008.
Todavia, ao apontar o procedimento pelo qual foi demonstrado o saldo negativo
pleiteado, foi informada uma DCOMP que demonstra o saldo negativo do
exercício 2006.
A Administração Tributária intimou o contribuinte, informando da referida
inconsistência e dando prazo para que fossem feitas as devidas retificações (fls.
164). Todavia, o contribuinte não procedeu a qualquer reparação de suas
DCOMP, o que levou a sua não homologação, uma vez que o contribuinte não
tinha saldo negativo em 2006, conforme já apontado acima.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte revela o seu erro e
requer a homologação das DCOMP, sem contudo demonstrar o saldo negativo
do exercício correto (2008).
(...)
Em apertada síntese, os fundamentos apresentados no ac. recorrido para cada um
dos períodos são:
[...]
Saldo negativo do exercício 2008:
Aqui trata-se de erro no apontamento da origem do crédito na PER/Dcomp.
Indicou-se o aproveitamento do saldo negativo do exercício 2006 quando a
intenção seria a utilização do saldo negativo do exercício 2008.
1o fundamento: A Turma primeiro afirmou que o referido erro no
preenchimento da DCOMP, por ser auto evidente em princípio poderia ser
superado, e assim em tese se avançar no mérito.
Porém, negou provimento pelos fundamentos abaixo:
2o fundamento (ligado ao primeiro e delimitando melhor o seu escopo):
inobstante o 1o fundamento, no caso concreto, não se poderia avançar no mérito,
pois o contribuinte não se desincumbiu do seu “ônus que acompanha seu direito
de ação” em proceder com o saneamento do mesmo no momento em que foi
instado a fazê-lo pela Delegacia de origem.
3o fundamento: “ainda que se avance no mérito, verifico que o contribuinte
continua sem demonstrar o saldo negativo do exercício 2008, ainda que o
processo já esteja em segundo grau de recurso”
Seguem trechos do acórdão recorrido a título de melhor ilustrar os fundamentos
acima referidos:
Excerto do 1o fundamento:
Todavia, na espécie, não deve ser considerado apenas o erro material,
mas também a satisfação do ônus que acompanha o direito de ação do
contribuinte.
O erro em tela foi apontado pela Administração Tributária e o
contribuinte foi instado a corrigi-lo, mas não o fez. Entendo que, nesse
caso, a superação do erro foi realizada por meio das intimações da
Administração Tributária. Assim, voltar a superar o mesmo erro, diante
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.913251/2009-50

da inércia do interessado em corrigi-lo, é violar o princípio da eficiência
e, assim, não deve ser realizado.
Excerto do 2o fundamento:
Não há uma única linha do recurso voluntário onde é apontado o saldo
negativo pleiteado e onde é apontada qualquer evidencia da sua
existência. Não há como verificar se o saldo negativo do exercício 2008
existe, é legítimo e é suficiente para compensar os débitos apontados.
Saliente-se que o saldo negativo é uma grandeza somente obtida por
meio do processo de apuração dos tributos em combinação com a
colheita dos registros dos pagamentos antecipados realizados no
período, ou seja, o saldo negativo não é auto evidente e exige um
mínimo de esforço em sua apreciação. Na espécie, o recorrente não abre
essa possibilidade, o que também impede o acolhimento do seu pleito.
Examinando-se o recurso especial verifica-se que o Recorrente não fez a devida
correspondência dos paradigmas com cada um dos tópicos enfrentados no
acórdão
recorrido
cujas
fundamentações
dependem
dos
exercícios
correspondentes ao saldo negativo pleiteado (2006 ou 2008).
De toda sorte, mesmo havendo carência no recurso de maiores explicações a
respeito daquelas correlações, de plano descarta-se que a temática divergente
diga respeito ao saldo negativo do exercício de 2006, em face da natureza
completamente distinta dos fundamentos utilizados para esse exercício, inclusive
envolvendo situação jurídica e, consequentemente, arcabouço jurídico
completamente distinto ao encontrado nos paradigmas apresentados.
Isso posto, delimitamos toda a lide dessa segunda temática apenas aos
fundamentos da decisão recorrida relacionados ao saldo negativo do exercício de
2008.
Isso posto, em relação à divergência arguída por meio do primeiro paradigma,
compulsando-se o recurso especial e referido voto paradigmático, verifica-se que
as situações fáticas são distintas.
No primeiro paradigma proferido pela Primeira Turma da CSRF, a divergência
jurisprudencial que subiu a essa instância foi de natureza estritamente jurídica e
limitada à questão de saber sobre a possibilidade, ou não, de o contribuinte
retificar a DCOMP após a não homologação da compensação declarada, para
modificar a origem do crédito no curso do processo de compensação E a resposta
dada pela CSRF foi no sentido de que tal retificação seria mesmo possível após a
decisão da Delegacia de Origem, e mesmo que se tratasse de erro no período a
que se refere o crédito.
Essa matéria de natureza estritamente jurídica subiu à CSRF e o recurso do
contribuinte foi provido. Pois bem, no voto paradigmático ficou assente que em
face de as instâncias inferiores não terem tratado da questão eminentemente
probatória, o processo foi devolvido à DRF de origem para analisar o direito
creditório em relação ao novo período informado.
Como se vê, o Recorrente ao apresentar este primeiro paradigma, não consegue
infirmar nenhum dos três fundamentos do acórdão recorrido, abaixo novamente
reproduzidos:
1o fundamento: A Turma primeiro afirmou que o referido erro no
preenchimento da DCOMP, por ser auto evidente em princípio poderia ser
superado e se avançar no mérito.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.913251/2009-50

2o fundamento (ligado ao primeiro e delimitando o seu escopo): porém, no
caso concreto, não se poderia avançar no mérito, pois o contribuinte não se
desincumbiu do seu “ônus que acompanha seu direito de ação” em proceder com
o saneamento do mesmo no momento em que foi instado a fazê-lo pela
Delegacia de origem.
3o fundamento: “ainda que se avance no mérito, verifico que o contribuinte
continua sem demonstrar o saldo negativo do exercício 2008, ainda que o
processo já esteja em segundo grau de recurso”
O 1o fundamento, inclusive, sugere uma convergência e não uma divergência
entre os julgados, na medida em que se admite a superação de erro na indicação
do período de apuração do saldo negativo pleiteado.
O 2o fundamento também não é combatido pelo paradigma, pois este nem sequer
enfrentou essa situação, motivo pelo qual o referido fundamento representa um
outro óbice à demonstração da divergência, ou seja, deixa transparecer que as
situação fáticas em confronto não são assemelhadas. Não se pode saber como
decidiria o paradigma se estivesse em face da mesma situação do acórdão
recorrido em que a inconsistência foi detectada pela delegacia de origem e
alertada prontamente, mas o Recorrente não se desincumbiu de fazer as devidas
retificações naquele momento processual.
3o fundamento também não foi combatido pelo primeiro paradigma
(insuficiência da prova), demonstrando-se mais uma vez que as situações
também são desassemelhadas:
- seja porque no caso do paradigma a questão probatória não foi aventada, nem
de forma subsidiária. No caso do acórdão recorrido, ao contrário, foi utilizada
como um fundamento a mais para negar o recurso;
- seja porque no contexto descrito acima a devolução dos autos pela CSRF não é
em si um fundamento daquela decisão que o contribuinte possa se valer, mas um
ato processual diretamente conectado com a decisão de dar provimento ao
recurso especial do contribuinte em relação a uma questão jurídica específica que
uma vez ultrapassada só restaria mesmo à Turma da CSRF a devolução dos autos
para o enfrentamento do mérito pela unidade de origem.
Ou seja, fazendo-se um teste de aderência não se pode inferir que providências
seriam tomadas pelo colegiado paradigmático se este estivesse diante de uma
situação que se pleiteava mudança no período do crédito para o qual já havia se
alertado a respeito da inconsistência ( e a retificação ainda assim não foi feita
antes do despacho decisório), bem assim que havia ainda se constatado a
insuficiência de provas.
Fica claro então que os diferentes entendimentos não comportam uma
divergência na interpretação da legislação tributária por se tratar de situações
fáticas e probatórias bem desassemelhadas.
Pelo exposto, o primeiro paradigma deve ser AFASTADO.
Em relação ao segundo paradigma, Ac. no 1301-004.821, o Contribuinte
logrou êxito em demonstrar a divergência. É de se ver.
Tanto quanto ocorreu no primeiro paradigma, neste também o primeiro
fundamento em conjunto com o segundo (possibilidade de retificação da origem
do crédito mesmo que tenha sido alertado antes do despacho decisório de
inconsistência ligada à falta dessa retificação) do acórdão recorrido foi atacado
com sucesso.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.913251/2009-50

Confira-se a esse respeito trechos do voto condutor do 2o paradigma
reproduzidos pelo Recorrente:
Conforme relatado, aduz a Recorrente ter cometido equívoco no
preenchimento da DComp em litígio, ao indicar que a origem do
crédito como pagamento indevido de estimativa, quando, em
realidade, tratava-se de pedido de reconhecimento de saldo negativo
apurado ao final do período de apuração. A unidade de origem não
homologou a compensação porque o pagamento de estimativa em
questão estava alocado a débito de estimativa confessado em DCTF. Já
a DRJ entendeu não ser competente para analisar retificação de DComp,
não podendo ser caracterizado como tal.
Este colegiado tem adotado o entendimento de que no caso de
divergência entre a DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade
prolatora do despacho decisório, anteriormente a esta decisão,
proceder a intimação do contribuinte para retificar uma das
declarações ou todas, de modo que a exigência prevista no artigo 170
do CTN, no que se refere à exigência de certeza e liquidez do direito
creditório apresentado, não seja desnaturada para impedir a apreciação
material do pleito formulado pelo contribuinte.
(...)
Caso o contribuinte não responda à intimação fiscal, o despacho
decisório será proferido. Contudo, tal fato não significa que o
direito do contribuinte à retificação de declarações, ou ainda de
demonstrar os erros nelas cometidos, tenha precluído, sendo ainda
possível retificar a DIPJ, DCTF e a própria Per/DComp.
(...) (Destaques do Recorrente).
O 3o fundamento do acórdão recorrido, que avança no mérito exigindo que
as provas já estivessem todas nos autos, por sua vez, é atacado no paradigma
na medida em que este – diferente do primeiro paradigma - se posiciona no
sentido de que a falta de análise de exame do mérito pela unidade de origem em
face de haver óbices iniciais (inconsistências encontradas e não retificadas)
ensejaria ao revés, o retorno dos autos a unidade de origem “para que se reinicie
a análise do mérito do pleito quanto à sua certeza e liquidez (...) a fim de não lhe
suprimir instâncias de julgamento” (Destacou-se).
Confira-se a esse respeito o contexto paradigmático:
“Convém ainda ressaltar que a unidade de origem também não avançou
no exame do mérito do contribuinte por falta de retificação das DCTF,
óbice esse também ora superado com base nos mesmos fundamentos do
erro no preenchimento do PER/DComp.
“Nesses casos, este Colegiado firmou o entendimento de se reconhecer
parte do requerido pela Recorrente e determinar o retorno dos autos à
unidade de origem para se reinicie a análise do mérito do pedido quanto
à sua certeza e liquidez, evitando-se, nesta fase processual, a realização
de diligências a fim de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e lhe
oportunizar que, se for o caso, após ser devidamente intimado para
tanto, apresente documentos e estes sejam analisados a fim de se
averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição
de seu direito de crédito.”
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.913251/2009-50

Ou seja, fazendo-se um teste de aderência pode-se inferir que o colegiado
paradigmático manteria o seu provimento parcial devolvendo o feito à origem, se
estivesse diante da mesma situação do acórdão recorrido em que se pleiteava a
alteração na origem do crédito (que já poderia também ter sido feito
anteriormente antes do despacho decisório); e mesmo que houvesse ainda a
constatação de insuficiência de provas até aquele momento processual. Isso
porque segundo este paradigma, até mesmo baixar-se o feito em diligência
(hipótese aventada naquele contexto em que outros óbices foram superados) seria
suprimir instância julgadora.
Por todo o exposto, proponho que a segunda matéria seja admitida, mas tão
somente em relação ao segundo paradigma (Ac. no1301-004.821).
Conclusão
Pelo exposto, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial do sujeito passivo em relação apenas à segunda matéria apresentada,
mas tão somente em relação ao segundo paradigma (Ac.. no1301-004.821); e
NEGAR SEGUIMENTO em relação à primeira matéria.
À consideração do Sr. Presidente da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
CARF.
[...]
De acordo. Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e com base nas razões
retroexpostas, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial interposto
pelo sujeito passivo, mas tão somente em relação à segunda matéria e apenas por
meio do segundo paradigma (Ac.. no1301-004.821).
[...]
Em síntese, o despacho de admissibilidade limitou o conhecimento do recurso
especial apenas à segunda matéria: “Possibilidade de restituir/compensar indébito de IRPJ,
independente de (i) erro veiculado/informado em PER/DCOMP quanto a origem/período
de apuração/informação demonstrativa do crédito; e, independente de (ii) intimação
anterior para retificação de PER/DCOMP”, e ainda assim limitada aos fundamentos da
decisão recorrida relacionados ao saldo negativo do exercício de 2008, com base apenas no
segundo paradigma (Acórdão no 1301-004.821).
Intimada do despacho de admissibilidade parcial (AR,m fl. 420), a contribuinte
não apresentou agravo.
No mérito, a recorrente pleiteia que prevaleça o entendimento estampado nos
acórdãos paradigmas arrolados, “julgando-se inteiramente procedente o pedido declinado desde
a manifestação de inconformidade, e aqui reiterados, em defesa do reconhecimento do direito
creditório de IRPJ do Saldo Negativo do período de apuração 2008 determinando-se o retorno
dos autos à unidade de origem para a análise desse direito creditório quanto à sua certeza e
liquidez”.
Encaminhados os autos à PFN em 28/07/2021 (fl. 423), esta apresentou suas
contrarrazões (fls. 424/432), sustentando que o alegado erro de preenchimento da DCOMP não
pode ser admitido após o despacho decisório, principalmente, se antes o contribuinte foi
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.913251/2009-50

intimado para retificar a inconsistência apontada e que a demonstração da existência de crédito
líquido e certo deve ser feita desde o momento da apresentação da declaração de compensação e,
ainda que o interessado não juntou provas capazes de corroborar a existência do alegado direito
creditório. Ao final, requer a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.913251/2009-50

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não questionou a admissibilidade do recurso em suas contrarrazões. Não
obstante se faz necessária uma análise mais detida dos contornos fáticos e dos fundamentos do
acórdão recorrido e do paradigma admitido (Ac. no 1301-004.821) para verificação da existência
ou não do dissídio.
Conforme observado no relatório, o escopo da discussão cinge-se aos
fundamentos do acórdão recorrido relativos à discussão do saldo negativo relativo ao exercício
2008.
A matéria divergente apontada se refere à possibilidade de superação de erro de
fato que teria sido cometido pelo sujeito passivo quanto a origem/período de apuração do crédito
informado na Declaração de compensação, a despeito de o mesmo ter sido intimado pela
autoridade administrativa para retificar a Declaração de Compensação antes de ser proferido o
despacho decisório e ter se mantido inerte.
O acórdão recorrido, embora tenha reconhecido que o erro cometido era auto
evidente, entendeu que a inércia da interessada quando intimada a retificá-lo em momento
oportuno, antes de ser proferido o despacho decisório, impediria sua superação, pois atentaria
contra o princípio da eficiência.
Não obstante tal conclusão, avançou no mérito da análise e apontou que o
contribuinte também não teria trazido aos autos os elementos de comprovação do alegado saldo
quanto ao período correto, conforme se extrai do voto condutor, verbis:
[...]
2 Saldo negativo do exercício 2008
O contribuinte apresentou quatro DCOMP (34483.02557.190508.1.3.02-6944;
38354.19436,020600.1.3.02-0350;
18105.92232.200608.1.3.02-0079
e
20873.38183.300608.1.3.02-0100) as quais apontam direito creditório no valor de R$
1.817.202,22 a título de saldo negativo de IRPJ do exercício 2008. Todavia, ao apontar
o procedimento pelo qual foi demonstrado o saldo negativo pleiteado, foi informada
uma DCOMP que demonstra o saldo negativo do exercício 2006.
A Administração Tributária intimou o contribuinte, informando da referida
inconsistência e dando prazo para que fossem feitas as devidas retificações (fls.
164). Todavia, o contribuinte não procedeu a qualquer reparação de suas
DCOMP, o que levou a sua não homologação, uma vez que o contribuinte não tinha
saldo negativo em 2006, conforme já apontado acima.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.913251/2009-50

Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte revela o seu erro e requer
a homologação das DCOMP, sem contudo demonstrar o saldo negativo do exercício
correto (2008).
A decisão recorrida corroborou a não homologação das DCOMP, considerando
que o contribuinte foi intimado para retificá-las e não o fez e entendendo que o
contencioso não é momento adequado para proceder a essa retificação, conforme o
seguinte excerto (fls. 177):
Entretanto, conforme os documentos que junto aos autos às folhas 164/170,
verifico que em 13/01/2009 o contribuinte foi regularmente intimado a esclarecer
a que período seria o crédito pleiteado naquelas compensações, exatamente em
função do aludido equívoco.
Considerando que o Despacho Decisório denegatório foi cientificado em
28/09/2009, folha 14, o contribuinte teve tempo suficiente para regularizar as
informações acerca do seu direito creditório daquelas declarações e não o fez.
Entendo que, agora, na manifestação de inconformidade, não há como sanar tal
equívoco por meio de retificação das declarações de compensação.
O artigo 88 da IN RFB 1.300 esclarece que, nas hipóteses permitidas pela
legislação, a retificação da declaração de compensação somente é admitida caso
esta se encontre pendente de decisão administrativa.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que a impossibilidade de
retificação das DCOMP apontada pela decisão recorrida não impede que o erro do
contribuinte seja superado no âmbito do contencioso administrativo para que seja
averiguada a verdade material.
Esta turma julgadora tem admitido a superação do erro no preenchimento da
DCOMP, quando esse erro é auto evidente, como ocorre no presente caso, pois o
contribuinte apontou o período correto (exercício 2008), mas errou ao apontar a
DCOMP onde estaria a correspondente demonstração do saldo negativo. Nesse
caso, pode-se avançar sobre a apreciação do mérito.
Todavia, na espécie, não deve ser considerado apenas o erro material, mas também
a satisfação do ônus que acompanha o direito de ação do contribuinte. O erro em
tela foi apontado pela Administração Tributária e o contribuinte foi instado a corrigi-lo,
mas não o fez. Entendo que, nesse caso, a superação do erro foi realizada por meio
das intimações da Administração Tributária. Assim, voltar a superar o mesmo
erro, diante da inércia do interessado em corrigi-lo, é violar o princípio da
eficiência e, assim, não deve ser realizado.
Ademais, ainda que se avance no mérito, verifico que o contribuinte continua sem
demonstrar o saldo negativo do exercício 2008, ainda que o processo já esteja em
segundo grau de recurso.
Não há uma única linha do recurso voluntário onde é apontado o saldo negativo
pleiteado e onde é apontada qualquer evidencia da sua existência. Não há como
verificar se o saldo negativo do exercício 2008 existe, é legítimo e é suficiente para
compensar os débitos apontados. Saliente-se que o saldo negativo é uma grandeza
somente obtida por meio do processo de apuração dos tributos em combinação com a
colheita dos registros dos pagamentos antecipados realizados no período, ou seja, o
saldo negativo não é auto evidente e exige um mínimo de esforço em sua apreciação. Na
espécie, o recorrente não abre essa possibilidade, o que também impede o acolhimento
do seu pleito.
[...]
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.913251/2009-50

(g.n.)
O acórdão paradigma, por sua vez trata de erro de preenchimento de
PER/DCOMP em que há a indicação incorreta da origem do crédito (estimativas x saldo
negativo), tendo sido identificado no despacho decisório que o referido pagamento já estaria
integralmente alocado a um débito informado em DCTF. Desta feita não houve a intimação
prévia do contribuinte para retificar suas declarações.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou que pretendia
compensar o saldo negativo do exercício que seria composto por tal estimativa tendo
equivocadamente informado como pagamento indevido. A DRJ não conheceu da alegação,
sustentando não ser possível alterar a origem do crédito pleiteado em DComp.
O acórdão paradigma embora registre que o fato de, eventualmente, o
contribuinte se manter inerte após ser intimado para retificar as informações prestadas em suas
declarações não importatia em preclusão do seu direito de comprovar os erros de fato cometidos
em seu preenchimento, no caso concreto examina situação em que tal circunstância não ocorreu,
conforme se colhe do brilhante voto do d. conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, verbis:
Conforme relatado, aduz a Recorrente ter cometido equívoco no preenchimento da
DComp em litígio, ao indicar que a origem do crédito como pagamento indevido de
estimativa, quando, em realidade, tratava-se de pedido de reconhecimento de saldo
negativo apurado ao final do período de apuração. A unidade de origem não homologou
a compensação porque o pagamento de estimativa em questão estava alocado a débito
de estimativa confessado em DCTF. Já a DRJ entendeu não ser competente para
analisar retificação de DComp, não podendo ser caracterizado como tal
Este colegiado tem adotado o entendimento de que no caso de divergência entre a
DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório,
anteriormente a esta decisão, proceder a intimação do contribuinte para retificar uma
das declarações ou todas, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN, no
que se refere à exigência de certeza e liquidez do direito creditório apresentado, não seja
desnaturada para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo contribuinte.
O fundamento desse raciocínio funda-se no fato de que a autoridade fiscal não pode
limitar sua análise apenas nas informações prestadas em DComp, já que existem
informações em seu banco de dados provenientes de outras declarações que permitem a
análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isto é, cabe à fiscalização, ao menos,
questionar a divergência existente entre as declarações transmitidas e proceder à
intimação do contribuinte para retificar uma delas, de modo a oportunizar ao
contribuinte prestar esclarecimentos e eventualmente retificar suas declarações.
Compulsando os autos, não encontro comprovação de que o contribuinte fora
intimado para proceder a retificação de quaisquer das declarações, antes do
despacho decisório.
A própria Administração Tributária, ao constatar esse rigor formal, modificou os
Despachos Decisórios emitidos eletronicamente passando a intimar previamente o
contribuinte, antes de emitir o despacho denegatório, verificar a inconsistência das
informações indicadas no Per/DComp com outras já prestadas em declarações
transmitidas anteriormente ou com outros elementos constantes nos bancos de
dados do Fisco. (destaques constam do original)
Caso o contribuinte não responda à intimação fiscal, o despacho decisório será
proferido. Contudo, tal fato não significa que o direito do contribuinte à retificação
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.913251/2009-50

de declarações, ou ainda de demonstrar os erros nelas cometidos, tenha precluído,
sendo ainda possível retificar a DIPJ, DCTF e a própria Per/DComp. (g.n.)
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de
que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme
bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de
interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo
a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa
local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes. [grifos
nossos]
[...]
Ao compulsar os presentes autos, de fato, parece-me que resta evidente não se
tratar de pedido de pagamento a maior das estimativas, mas, em tese, saldo
negativo no período. Se por um lado, a Recorrente confundiu esses conceitos
quando da apresentação da declaração, por outro, deixou inequívoco em suas
razões de defesa de que sua intenção era mesma aproveitar crédito decorrente do
referido saldo negativo formado pelo conjunto das estimativas.
Convém ainda ressaltar que a unidade de origem também não avançou no
exame do mérito do contribuinte por falta de retificação das DCTF, óbice
esse também ora superado com base nos mesmos fundamentos do erro no
preenchimento do PER/DComp.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.913251/2009-50

Nesses casos, este Colegiado firmou o entendimento de se reconhecer parte
do requerido pela Recorrente e determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para se reinicie a análise do mérito do pedido quanto à sua certeza e
liquidez, evitando-se, nesta fase processual, a realização de diligências a fim de
não lhe suprimir instâncias de julgamento, e lhe oportunizar que, se for o caso,
após ser devidamente intimado para tanto, apresente documentos e estes sejam
analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e
consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Dessa forma, a unidade de origem poderá analisar o mérito do pedido, qual seja,
a existência de saldo negativo no período, adotando-se a cautela necessária
quanto a eventuais PER/DComps referentes a outras estimativas do mesmo
período de apuração a que se refere o presente pedido.
O acórdão recorrido apesar de reconhecer a evidência do erro e considerá-lo
insuperável, dada a inércia da contribuinte em atender a intimação da autoridade administrativa
para corrigir a informação, considerou que ainda que se superasse o erro “Não há uma única
linha do recurso voluntário onde é apontado o saldo negativo pleiteado e onde é apontada
qualquer evidencia da sua existência”.
Ou seja, o colegiado recorrido deu um passo a mais, a despeito de entender não
ser passível de correção o erro cometido a esta altura do contencioso, adentrando ao próprio
mérito da compensação, o que não foi feito pelas autoridades que o precederam na análise.
Situação que não se vislumbra no acórdão paradigma.
Desta feita, verifica-se de pronto a existência de fundamento inatacado no recurso
especial interposto pela recorrente, posto que o colegiado a quo, admitindo a possível superação
do erro examinou o mérito e entendeu que não existia comprovação do indébito.
Embora se pudesse suscitar uma possível supressão de instância neste passo, é
certo que a recorrente não questionou tal fato pelas vias próprias e também não aviou recurso
atacando especificamente tal ponto.
Para além disso, vislumbra-se uma clara distinção fática entre as situações
examinadas no recorrido e no paradigma na medida em que no primeiro caso, ante a divergência
constatada pela autoridade administrativa entre as declarações fiscais apresentadas, a
contribuinte fora intimada a retificar suas declarações previamente ao despacho decisório, um
dos fundamentos determinantes da decisão recorrida, enquanto que no paradigma tal situação
não ocorreu.
E, em que pese o relator do acórdão paradigma tenha relativizado tal circunstância
como impeditiva para a análise do pedido de compensação, afirmou taxativamente a necessidade
de que o mesmo devesse ser comprovado perante as instâncias de julgamento.
Assim, constata-se ausência de alinhamento fático entre os acórdãos cotejados, de
sorte que não é possível afirmar qual seria a conclusão do colegiado que proferiu o paradigma
ante à situação fática examinada no recorrido.

Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.219 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.913251/2009-50

Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 450
DF CARF MF
Original